Tribunal: TJMT
Processo: 1028364-07.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028364-07.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADAILTON SANTANA DE DEUS - CPF: 537.406.291-34 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. FATURAMENTO POR ESTIMATIVA. LEITURA PLURIMENSAL. FATURA ACIMA DA MÉDIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. CONSUMO FATURADO MUITO ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O CONSUMO EXCESSIVO. NECESSIDADE DE REFATURAMENTO.
MERA COBRANÇA
.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A recorrente logrou êxito em comprovar o aumento repentino e excessivo no consumo de energia, sem qualquer razão aparente. Desta feita, a fatura discutida deverá ser revisada e refaturada pela recorrida com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anteriores.

2. Em que pesem os argumentos iniciais que fundamentam a pretensão indenizatória, esta é improcedente, pois a mera cobrança indevida de valores indevidos, ainda que mediante o pagamento, não gera direito à indenização por danos morais, não restando comprovada qualquer lesão ao direito personalíssimo da consumidora.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto pela Energisa Mato Grosso, em face da sentença pela qual foram julgados procedentes os pedidos da petição inicial, para declarar inexistentes os valores das faturas questionadas no processo. Por conseguinte, determinar à parte reclamada que readeque o valor das referidas faturas à média apurada no consumo dos últimos 12 (doze) meses e condenar a empresa reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

A recorrente requer a reforma da sentença, sustentando que há legalidade nas faturas emitidas, com base na Resolução da ANEEL n. 1000/2021, Seção IV (artigos 271 a 276), que prevê a possibilidade de leitura plurimensal para unidades consumidoras do grupo B, localizadas em área rural. Podendo efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, o que gerou acúmulo de consumo.

Por tais razões, requer-se a improcedência da pretensão inicial. Subsidiariamente, pugna-se pela minoração do valor arbitrado.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024